Tribunal: TJMT
Processo: 0002312-61.2014.8.11.0038
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002312-61.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - CNPJ: 01.590.244/0001-34 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), AISI ANNE LIMA TIAGO - CPF: 024.881.361-74 (ADVOGADO), PATRICIA OTENIO - CPF: 906.634.031-20 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL -

- RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA –

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do serviço de telefonia móvel pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica. As telas de sistema interno da empresa, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

Não havendo comprovação da existência de má-fé por parte da operadora de telefonia móvel, não há que se falar em condenação pela repetição do indébito, em dobro. Inteligência do art. 42 do CDC.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OI S.A
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da ação de reclamação

c.c indenização por danos materiais e

morais ajuizada por
Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima
., julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes quanto aos terminais telefônicos descritos na inicial, e consequente,

cancelamento das linhas, e condenou a operadora de telefonia à restituição em dobro dos valores efetivamente pagos, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e

juros de mora de 1% a.m.

Condenou, ainda, a ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, insurge-se a ré sustentando a inexistência de ato ilícito, vez que a recorrida contratou espontaneamente os serviços de telefonia, tendo utilizado o serviço e quitado diversas faturas.

Diz que a parte autora não comprovou que o pagamento foi indevido, e, por isso, não deve ser restituído em dobro, notadamente em razão da inexistência de má-fé.

Em relação aos consectários legais, defende que a incidência da correção monetária e dos juros de mora, na condenação por danos morais incide a contar da data do arbitramento.

Contrarrazões pela apelada no id n. 167343721, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima, moveu ação nominada “ ação de reclamação c.c indenização por danos materiais e

morais” em desfavor da OI S.A, alegando que foi surpreendida com a remessa de “chips” de telefonia móvel da operadora, que não foram solicitados.

Seguiu relatando que recebeu cobranças relativas às linhas telefônicas, efetuando o pagamento como forma de evitar a inserção dos dados nos órgãos de restrição de crédito.

Por tais fatos, manejou a ação originária visando declarar a inexistência de relação jurídica com a operadora de telefonia móvel, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por dano moral.

Após a regular tramitação do processo, o d.

magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente

a relação jurídica entre as partes, determinando o cancelamento das linhas de telefonia móvel e

condenou a ré a repetição do indébito na forma dobrada, além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Na sequência, recorre a ré. Insurge-se sustentando a legalidade da cobrança em razão da contratação dos serviços de telefonia pelo autor, e a inexistência de ato ilícito a ser indenizado. Postula, no caso de manutenção da condenação, a devolução do indébito na forma simples e a incidência dos juros e correção monetária em relação aos danos extrapatrimoniais a contar do arbitramento.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, houve negativa de contratação do serviço de telefonia móvel pela autora, sendo, por isso, ônus da ré comprovar a existência de relação jurídica entre as partes. Nesse contexto, a operadora cingiu-se

em

colacionar telas sistêmicas do sistema informatizado da utilização das supostas linhas telefônicas, que, per si, não corrobora a contratação do serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas, à mingua da prova da adesão do consumidor ao serviço,

logo, não se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade da contratação, como acertadamente reconheceu o juiz
a quo
,
veja-se:

“(...)
Ressalte-se que, no bojo da peça contestatória, a requerida aduziu ter prestado serviços à parte autora os quais teriam sido contratados e, para corroborar com suas alegações, juntou diversos “printscreens” da tela de seu sistema informatizado e o suposto uso da linha telefônica. Apesar disso, a requerida não obteve êxito em demonstrar de forma concreta a efetiva realização do contrato, porquanto não o apresentou na forma física ou eventual gravação que ateste a contratação pela via telefônica.

As telas do computador da parte requerida não podem ser tidas como provas neste caso concreto, porque trata-se de documento produzido unilateralmente por ela, não servindo de fé necessária para afastar a exigibilidade do contrato de prestação de serviços
.
”
(Id. 167343706)

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – RELAÇÃO JURÍDICA DA QUAL SE ORIGINOU O DÉBITO NÃO COMPROVADA – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso de embargos de declaração destinam-se a excluir do julgado eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa, em contestação”.
(RED n.

1004124-72.2020.8.11.0051, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, j. 02.08.23 – negritei)

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESSA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito
.

As telas de sistema interno da empresa, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas
.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade in re ipsa”
. (Recurso Inominado n.

1025310-67.2021.8.11.0003, Turma Recursal Única Rel. Dr.

Claudio Roberto Zeni Guimarães. J. 07.07.23)

Logo, demonstrado que os valores pagos pela autora por serviços não contratados são indevidos, resta evidente a necessidade de declará-los inexistentes, com a consequente restituição do valor.

No ponto, combate a ré a condenação à restituição em dobro, sustentando ao inexistência de má-fé.

Razão lhe assiste, porquanto, a repetição do indébito na forma a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Na mesma toada, em relação ao dano moral, porquanto, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

E mais:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.

2.
Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos.
A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.3.2021 – destaquei)

Quanto aos consectários legais sobre a condenação por danos extrapatrimoniais,

não merece conhecimento ante a inexistência de condenação em danos morais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, apenas para determinar a restituição do indébito na forma simples.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023